Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725647-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição intercorrente quanto à dívida. 2. A respeito da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 3. Não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos de contagem estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, posto que o feito não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens, mas por pedido da parte executada para parcelamento da dívida e pela mora judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, inciso I, do CTN, 373, incisos I e II, do CPC e 40 da Lei 6.830/80, sustentando ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da desídia e inércia do recorrido em cobrar os seus créditos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 174, inciso I, do CTN, 373, incisos I e II, do CPC e 40 da Lei 6.830/80, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020